Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO E FAMILIAR. AUSÊNCIA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame da pretensão antecipatória da tutela recursal, bem como que o recurso de agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento, deve ser julgado prejudicado o agravo interno.

2. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

3. Tratando-se de relação albergada pelo CDC, a pretensão da desconsideração da personalidade jurídica deve considerar a Teoria Menor, sob o qual a simples insolvência ou obstacularização por parte da empresa à efetividade do processo executivo justifica a superação da pessoa jurídica para alcançar o patrimônio de seus sócios.

4. Agravo de Instrumento conhecido o desprovido. Agravo interno prejudicado.